Tribunal: TJMT
Processo: 1009605-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009605-38.2021.8.11.0000
Impetrante: Getúlio Baldoino da Silva Terra Junior
Paciente: Poliana Keli de Arruda Costa
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário, em benefício de Poliana Keli de Arruda Costa, apontando como autoridade coatora o juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que a paciente se encontra segregada cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
Entretanto, sustenta que ela suportaria coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva sem levar em conta os seus predicados pessoais favoráveis e a desnecessidade da custódia cautelar, decretando a prisão com base em argumentos genéricos.
Afirma ainda que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação a beneficiária e que a medida seria desproporcional, pois em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado.
Ressalta que o magistrado não justificou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública.
Finalmente, informa que a beneficiária é genitora de criança menor de 14 anos de idade e que dela depende, razão pela qual seria imperiosa a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual da beneficiária, com a imposição de medidas cautelares diversas, caso se repute necessário ou, alternativamente, que seja concedida a prisão domiciliar.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 89389975).
Juntou documentos (Ids. 89389976 a 89389977).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da periculosidade da paciente, que ostentaria antecedentes criminais, e na gravidade em concreto do delito, materializada na grande quantidade de droga, exercida da própria residência e com o envolvimento de menores de idade.
Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão sobredita. Veja-se:
“...Homologo a prisão em flagrante delito, posto que inexiste ilegalidade, vez que a prisão se seguiu de investigação prévia, com campanas perto da residência da ré e diligências; tendo o menor, filho da indiciada, autorizado e mostrado para os policiais onde estava o entorpecente. Com as informações dos proprietários das drogas passadas pela ré, na presença de seu advogado, com os dados indicados pelas crianças e o fluxo de circulação dos corréus, que demonstram que suas tornozeleiras iam com constância à residência onde a droga estava armazenada, dirigiram-se e prenderam os demais, momento ainda que os menores localizados na residência confirmaram que lá iam para usar drogas. Portanto o flagrante está perfeito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados, pela necessidade de salvaguardar a sociedade. Primeiramente, ao contrário do narrado pelas defesas, verifica-se era sabido pelos policiais de que as residências eram utilizadas para mercancia de entorpecentes. Dada a autorização de entrada pelo filho da acusada, menor de 14 anos, localizou-se as 134 porções de drogas. Os filhos da acusada declararam o quanto era forte o cheiro da droga na casa. A acusado confirmou que armazenava a droga em detrimento de dinheiro que ganhava e sabia que presos da Mata Grande que lhe pagavam. Registro que foram ouvidos vários menores no inquérito, demonstrando a habitualidade da aquisição dos acusados Marcos e João Victor. Ademais, como observou a representante ministerial, os réus passaram a morar juntos para melhor administrar a mercancia e se auxiliarem, sendo que a residência passou a ser ponto de vendas, inclusive com o atrativo do uso da piscina pelos clientes adolescentes. Não bastasse, o acusado Marcos possui 01 executivo de pena código 2000580- 20.2020.811.0064 em trâmite na 4a Vara Criminal deste juízo e ainda contra si a ação penal de código 695141, oriunda da 2a Vara Criminal desta Comarca. João Vitor, por sua vez, responde 02 ações penais, de códigos 1021979-14.2020 e 1021980-96.2020 pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em trâmite na 5a Vara Criminal. E a acusada Poliana, tem contra si ações penais, sendo um visando apurar a prática de abandono de incapaz, registrada sob o código 9592- 34.2016.811.0064, em trâmite na 3a Vara Criminal, e ação de número 1031082- 45.2020 perante à Vara de Violência Doméstica, ambas nesta Comarca. Nego o pedido de prisão domiciliar da acusada, posto que inexiste nos autos prova de zelo aos menores, ao contrário. A autoridade policial encontrou a casa somente com uma criança de 05 anos e depois surgiu o filho adolescente. Todas as crianças estavam submetidas ao forte odor da droga e eram utilizados para camuflar, como se uma casa só com crianças não fosse um local de guarda de drogas. Não bastasse, a ré tem duas ações penais por crimes cometidos contra seus próprios filhos...” (Id. 89389976, pp. 17-18).
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Embora não exista informação de que a paciente tenha sofrido condenação transitada em julgado, isso não impede a decretação da custódia preventiva em caso da suposta prática de novo crime, pois a possível reiteração delitiva demonstra que mesmo respondendo a outro processo, em tese, voltou a delinquir, o que justifica a prisão como garantia da ordem pública.
Importa asseverar ainda que foi apreendida uma grande quantidade de entorpecente, mantido na própria residência da requerente, na companhia de crianças que tinham acesso à droga e aparentemente eram “visitadas” por outros criminosos diariamente, que retiravam a droga do local em porções menores, o que obviamente demonstra a gravidade em concreto do crime.
Por outro lado, embora a impetrante tenha negado a prática do crime, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente o depoimento de usuários de drogas que afirmaram que a residência era um ponto de armazenamento de entorpecentes, além das declarações dos policiais militares que aduziram que há bastante tempo vinham fazendo levantamento no local e não tem dúvidas da prática do crime pela paciente.
Ademais, o entorpecente foi encontrado na residência da beneficiária, e foi indicado pelo seu próprio filho, menor de idade, que asseverou que havia muito mais droga no local anteriormente, porém, a quantidade havia diminuído em razão da retirada de frações do entorpecente, o que ocorria diariamente, logo, não parece existir dúvidas da autoria delitiva.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência da paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.
Por outro lado, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis da insurgente, entendo que eles foram afastados pela confirmação de que a paciente responde a outras ações penais. Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Por outro lado, conquanto o signatário da prefacial sustente a desproporcionalidade da segregação, saliento que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Ademais, tratando-se de grave crime de tráfico de entorpecentes e, diante da reiteração delitiva narrada pelo magistrado, da possível a imputação do delito de associação para o tráfico, é evidente que a pena eventualmente imposta poderá ser cumprida em regime fechado, especialmente diante da previsão da Lei de Drogas de que a natureza e a quantidade do entorpecente são circunstâncias que devem preponderar no momento da fixação da pena basilar.
Acerca do pedido de prisão domiciliar, observo que ao indeferir o pleito, o magistrado de origem apresentou fundamentos concretos que aparentemente permitem a negativa do benefício, consignando que a tráfico ocorrida na própria residência, na presença do filho da requerente, que tinha acesso ao entorpecente e era exposto ao forte cheiro de droga, além da presença de usuários e traficantes que rotineiramente iam ao local.
Ademais, consta no feito que a paciente responde a outra ação penal por crimes relacionados ao abandono dos filhos, e no caso em tela existiam crianças sozinhas no local, movimentado ponto de armazenamento de drogas, o que certamente demonstra a exposição dos eventuais menores a risco.
Conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo referente à prisão domiciliar de mulheres custodiadas, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas as mulheres que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos ou mães de pessoas com deficiência.
Entretanto, na mesma decisão, a mais alta corte apontou exceções ao benefício, aduzindo que ele não será cabível se: a) a mulher tiver praticado crime com violência ou grave ameaça; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes; c) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
No presente caso, aparentemente está presente a terceira exceção, já que a paciente, além de já responder a processo por abandono dos filhos, mantinha grande quantidade de drogas na própria residência, sob a guarda de criança, que tinham acesso ao produto ilícito e, segundo os policiais, eram mantidos em local com forte cheiro de entorpecente, logo, em tese, o delito foi cometido na própria residência em que pretende ser mantida em prisão domiciliar com os menores.
Acerca da questão, cito os seguintes excertos do Superior Tribunal de Justiça:
“...O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. VI – Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde se encontrava seu filho de 1 ano de idade, consoante consignado no v. acórdão vergastado. Precedentes” (HC 471.503/RJ, julgado em 13.11.2018 – destaquei).
“...O fato de a acusada comercializar entorpecentes em sua própria residência, local onde foi apreendida quantidade relevante de cocaína, já embalada em porções individuais, além de outros petrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, na presença dos filhos menores de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito” (STJ – RHC 96.737/RJ, julgado em 19.6.2018 – destaquei).
Assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar da paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cuiabá, 4 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista